Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. Consubstancia falta de interesse de agir na hipótese em que o autor se limita a pleitear renovação de diligências infrutíferas e, por isso, correta a extinção do processo com base com base no art. 485, IV do CPC.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito é requisito nas hipóteses previstas no art. 485, II e III do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Sentença mantida.